Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORREÇÃO PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à parte autora a importância de R$ 6.554,07, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia (nove parcelas do valor mensal do auxílio transporte).
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença determinou que o valor da condenação seja atualizado pela taxa SELIC desde a data em que a parcela se tornou devida. Argumenta que, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, a norma jurídica não retroage, sendo impossível a aplicação da novel norma constitucional a período anterior à sua entrada, de modo que a sentença deve ser reformada para que a taxa SELIC somente possa ser aplicada a partir de 09/12/2021. Contrarrazões apresentadas.
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
4. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE).
5. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a atualização seja feita pelo IPCA-E desde o vencimento e juros que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021.
7. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.